Tribunal: TJMT
Processo: 1002894-55.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002894-55.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSIMAR LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 915.610.601-78 (EMBARGANTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ - OBSCURIDADE SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Em havendo obscuridade entre no tocante à aplicabilidade da súmula 385/STJ ao caso em análise, deve ser acolhido os embargos para sanar o vício apontado, com a consequente retificação do que restou decidido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviados por
Josimar Lopes de Assunção
,

em face de
acordão extraído do julgamento da apelação que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para afastar a condenação da instituição financeira em danos morais, condenando as partes, ante a sucumbência recíproca, em igual proporção (50% para cada), ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em observância ao disposto no §8o do art. 85 do CPC.

O embargante aponta a existência de obscuridade no acórdão, em relação à existência de anotação preexistente à data da novação (07/10/2019), porquanto, segundo alega, não havia qualquer registro quando da inclusão da ocorrência em comento, ficando evidente a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 62128470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, o embargante aponta a existência de obscuridade no acórdão, em relação à existência de anotação preexistente à data da novação (07/10/2019), porquanto, segundo alega, não havia qualquer registro quando da inclusão da ocorrência em comento, ficando evidente a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

De fato, em análise mais acurada dos documentos apontados pelo embargante, tem-se que as datas mencionadas no
decisum
objurgado, como fundamento para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, dizem respeito à data da ocorrência dos débitos, e não ao período da inclusão em si.

No acórdão impugnado, acerca das supostas anotações preexistentes, restou salientado o seguinte:

“Pelo que se denota do resumo das ocorrências extraído do sistema SPC/Brasil no dia 23/10/2019, documento que, inclusive, foi acostado pelo próprio autor (ID. 53131693), desde antes da data da renegociação (07/10/2019
) existiam outros débitos inseridos no registro de inadimplência do SERASA, a saber: R$ 530,95 devidos à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados, data de ocorrência 13/09/2019; R$ 386,28 devidos ao Banco Honda, data da ocorrência 11/09/2019.
”
(ID. 57738982 – Pág. 5) (destaquei)

Contudo, conforme mencionado no excerto acima, tais datas referem-se ao período da ocorrência, ou seja, do débito inadimplido, e não à data da inclusão no respetivo órgão de proteção ao crédito, os quais se deram, respectivamente, em 19/10/2019 e 15/10/2019 (ID. 53131693).

É cediço que somente a inscrição anterior feita por outro credor é capaz de fazer incidir a aplicação do Enunciado da Súmula 385 do STJ. Assim, como a novação da dívida ocorreu em 07/10/2019 e o débito permaneceu inscrito no SPC quando ainda não havia nenhuma outra inclusão no órgão de proteção ao crédito, não deve ser aplicada no presente caso.

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pelo apelante/embargado, diante da negativação indevida do nome do apelado/embargante nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico, decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois o dano é
in re ipsa
.

Mantida, então, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, imperiosa a análise das questões que foram obstadas em razão da equivocada aplicação da Súmula 385 do STJ, quais sejam, o excesso do valor fixado pelo juízo a quo (R$ 5.000,00), o termo inicial dos juros de mora, bem como a pretensa redução do percentual ficado a título de honorários advocatícios (20% do valor da condenação).

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nessa quadra, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito incluído no SPC, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por guardar observância com a média fixada por este Sodalício em casos análogos.

Precedentes: N.U 1006062-23.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020; N.U 1009822-94.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, em se tratando de relação extracontratual, sobre o valor da indenização por danos morais deverá incidir juros de mora desde o evento danoso, a teor do que estabelece a Súmula 54/STJ (
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
).

Por fim, no tocante ao pedido de redução da verba honorária, é cediço que
a quantia definida deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho profissional.
Logo, uma vez que o valor se mostra irrisório, o arbitramento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação importará na quantia aproximada de R$ 1.000,00 (um mil reais), razão pela qual não deve haver modificação do montante fixado na sentença.

Em razão da modificação do resultado de julgamento do acórdão impugnado, não há mais sucumbência recíproca, razão pela qual afasto a distribuição do ônus sucumbencial, mantendo a condenação apenas da instituição financeira.

Isso posto,
acolho
os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeito infringente para sanar o vício apontando, passando a parte dispositiva do voto a ser redigida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020